Tribunal: TJMT
Processo: 0018331-28.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018331-28.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA APARECIDA EGNES DE SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEFFANY CRISTINA DA SILVA CORREA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FALSA IDENTIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

MULTIRREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PARCIAL – PENA APLICADA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS –

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PROVIDO.

“Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos motivadores de cada uma delas. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena”
(HC 102.778-SP, 5.ª. T., rel. Laurita Vaz)

Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

“
É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos"
(in EmbDiv em REsp nº 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a peça acusatória, e condenou
Ana Paula Aparecida Egnes de Souza
à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, no regime aberto e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, respectivamente pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso I, em concurso material com o artigo 307, todos do Código Penal.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer a reforma da sentença, pugnando pela exasperação da pena-base para que seja considerado os antecedentes como circunstância judicial desfavorável, bem como o aumento na fração de 1/6 da pena em relação a agravante da multirreincidência específica, bem como pela fixação do regime fechado (Id 102755583).

A recorrida em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.
164811300).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 170623659).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial, recorre da sentença condenatória, insurgindo-se acerca da dosimetria da pena,
limitou-se a questionar os fundamentos adotados pelo Juízo singular para fixar a reprimenda imposta.

Com efeito, estas são as razões lançadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena aplicada a apelada:

“DOSIMETRIA

Crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal
.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. Os antecedentes registrados no nome da acusada serão aquilatados na segunda fase da dosimetria. Não se verificam nos autos elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias não pesam contra a acusada. As consequências não são danosas. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria
, estão presentes: I) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP); II) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo consideradas para tanto as seguintes condenações criminais: a) Ação Penal nº 183/2005, oriunda da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, com trânsito em julgado em 31.03.2009 (id. 46371313 – Pág. 2); e b) Ação Penal nº 86/2003 (Cód. 26270), oriunda da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, com trânsito em julgado em 08.07.2005 (extrato processual anexo).

Havendo duas condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser a ré multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (TJMT, Ap nº 0019613-61.2016.8.11.0002), de modo que deve preponderar esta última circunstância.

Assim, exaspero a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão em razão da reincidência e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 3 (três) meses, encontrando a reprimenda intermediária de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
considerando que o crime se deu na forma tentada e que sequer chegou a ocorrer a inversão da posse do aparelho celular pertencente à vítima, já que a acusada não conseguiu subtraí-lo,
reduzo a pena em 1/3 (um terço), totalizando a reprimenda de 02 (dois) anos 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva para este delito em razão da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Do crime tipificado no art. 307, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é natural do tipo. Os antecedentes registrados no nome da acusada serão aquilatados na segunda fase da dosimetria. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam a exasperação da pena. Não há circunstâncias ou consequências que mereçam destaque.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: I) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP); II) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo consideradas para tanto as seguintes condenações criminais:
a) Ação Penal nº 183/2005, oriunda da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, com trânsito em julgado em 31.03.2009 (id. 46371313 – Pág. 2); e b) Ação Penal nº 86/2003 (Cód. 26270), oriunda da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, com trânsito em julgado em 08.07.2005 (extrato processual anexo).

Havendo duas condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser a ré multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (TJMT, Ap nº 0019613-61.2016.8.11.0002), de modo que deve preponderar esta última circunstância.

Assim, exaspero a pena-base em um mês de detenção em razão da reincidência, perfazendo 04 (quatro) meses de detenção e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 15 (quinze) dias, encontrando a reprimenda de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva para este delito, em razão da inexistência de outras atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

Em razão do concurso material, as penas dos crimes de roubo e de falsa identidade devem ser somadas, encontrando a pena final de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses de reclusão, 10 (dez) dias multa e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Considerando a situação econômica da acusada, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I do Código Penal.

O montante de pena fixado ensejaria o cumprimento em regime inicialmente semiaberto, de acordo com o que preceitua o art. 33, §2º, alínea c, do CP, já que se trata de pessoa reincidente”
(Id.164811275).

O apelante, recorre da sentença condenatória, insurgindo-se acerca da dosimetria da pena, requer o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal), para avaliar de forma negativa a circunstância judicial dos antecedentes, bem como

que seja reconhecida a agravante da multirreincidência. Ao final, requer fixação do regime fechado.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos motivadores de cada uma delas
. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena”
(HC 102.778-SP, 5.ª. T., rel. Laurita Vaz)

No caso destes autos a apelada tem duas condenações pretéritas transitadas em julgado, o que evidencia seus maus antecedentes. Logo, uma das condenações deve ser empregada na primeira etapa da dosimetria, devendo o registro remanescente ser utilizado para agravar a pena na segunda fase.

Guilherme Nucci Leciona:

"(...)
pode o juiz levar em consideração ambos os elementos, desde que não tenham, como base, as mesmas condenações
.
Assim, caso alguns processos signifiquem maus antecedentes, outros podem levar ao reconhecimento da reincidência
. (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 393-394) Destaquei

Nesse contexto, observa-se que na segunda etapa o Magistrado singular agravou a pena em 6 meses em razão da condenação pretérita, bem como atenuou a pena em 3 meses em decorrência da confissão espontânea, encontrando a reprimenda intermediária de 04 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias-multa. Logo, apesar de fundamentada a preponderância da multirreincidência, o
quantum
deve ser exasperado, calculando em cima da fração de 1/6 conforme recomenda o STJ vejamos:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência,
a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional
.”
(AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) Destaquei

O Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,

sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I
, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Destaquei

Conforme se observa, a exceção a esta regra diz respeito aos casos de multirreincidência do condenado, quando deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Nota-se que restou comprovado no curso da instrução processual e, inclusive, foi destacado pelo magistrado na sentença, que a apelada é multirreincidente, o que é facilmente constatado por meio do atestado de pena, visto que a recorrida possui duas condenações, com trânsito em julgado anterior ao crime apurado na presente ação penal.

Denota-se que a sentença considerou a existência de duas condenações penais transitadas em julgado, pelas quais cumpre pena no Processo Executivo de Pena unificado, 0015058-11.2010.8.11.0002, em curso na 2° Vara Criminal de Cuiabá/MT.

a) primeira condenação pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, pena 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão.

b) segunda condenação no crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, pena 06 anos, 02 meses de reclusão

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência na o obstaculiza sua compensação o com a atenuante da confissão o espontânea.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão o espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos nº 82.182/2015 e nº 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como nº 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem
. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QÚINTA TÚRMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) Destaquei

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena da apelada
Ana Paula Aparecida Egnes de Souza
, do seguinte modo:

Do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal
.

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais da apelada, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena basilar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que a ré registra duas condenações criminais pela prática do delito de roubo (executivo de pena n.
0015058-11.2010.8.11.0002
), tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes, conforme já explicitado, motivo pelo qual aumento para 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e 13 (treze) dias-multa a pena aplicada, nos termos do art. 61, I, do CP. Por outro lado, diante da confissão da ré em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 03 (três) meses.

Na terceira fase, conforme consignado pelo Juízo

a quo “
considerando que o crime se deu na forma tentada e que sequer chegou a ocorrer a inversão da posse do aparelho celular pertencente à vítima, já que a acusada não conseguiu subtraí-lo”
,
mantenho a redução da pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses,

17 (dezessete) dias
de reclusão

e 9 (nove) dias-multa a pena aplicada
,
a qual torno definitiva para este delito em razão da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Do crime tipificado no art. 307, do Código Penal.

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais da apelada, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena basilar em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, constata-se que a ré registra duas condenações criminais pela prática do delito de roubo (executivo de pena n.
0015058-11.2010.8.11.0002
), tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes, conforme já explicitado, motivo pelo qual aumento para 04 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, nos termos do art. 61, I, do CP. Por outro lado, diante da confissão da ré em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo para 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a qual torno definitiva para este delito em razão da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim
, ao que se refere à irresignação ministerial acerca do regime inicial de cumprimento da pena, de fato,
apesar da pena corporal não exceder a 4 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
na primeira etapa dosimétrica e da reincidência, descabendo cogitar no caso o regime intermediário, tampouco no aberto.

Nesse sentido, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
[...]
É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos
"
(in EmbDiv em REsp nº 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021) Destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso ministerial, para
redimensionar
a pena da apelada
Ana Paula Aparecida Egnes de Souza,
para
3 (três) anos, 05 (cinco) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão e

9 (nove) dias-multa,
a ser cumprido no regime inicial fechado
e
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023